Tribunal: TJSP
Processo: 2249510-27.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249510-27.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente VICTOR
HUGO DA SILVA MARQUES e Impetrante SERGIO DAMASCENO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249510-27.2024.8.26.0000 -Voto no 45731-rc
2
Voto:
45731
Habeas Corpus:
2249510-27.2024.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
32a Vara Criminal
Autos:
1518814-44.2024.8.26.0228
Paciente:
Victor Hugo da Silva Marques
Impetrante:
Sergio Damasceno Leite
Vistos.
O doutor Sergio Damasceno Leite,
advogado, impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Victor Hugo da Silva Marques, aduzindo estar ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte da MM. Juiz de Direito da 32a Vara
Criminal da Comarca da Capital, eis que teve injustamente decretada
a prisão preventiva nos autos da ação penal acima epigrafada, em
que se apura suposta ocorrência de roubo majorado, não obstante a
sua inocência, e falta de indícios mínimos de autoria delitiva em
relação ao ora paciente. Alega, ademais, desproporção para a
medida extrema, e a ausência dos requisitos necessários à custódia
cautelar e insuficiência da fundamentação da decisão que a
decretou, e, ainda, afronta ao princípio da presunção de inocência.
Pede, pois, a revogação da prisão preventiva, com a imediata
expedição de alvará de soltura (fls. 1/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
123/125).
Informações prestadas pela digna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249510-27.2024.8.26.0000 -Voto no 45731-rc
3
autoridade apontada como coatora (fls. 128/129).
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 132/134).
É o relatório.
Conheço, em parte do “writ” que,
na parte conhecida, resta denegado.
Isto porque a alegada inocência,
bem como a participação ou não do paciente na configuração do
crime são questões que se confundem com o mérito da ação penal,
exigindo, para a sua apreciação, o exame aprofundado das provas
então produzidas. Tal tarefa extrapola, pois, os estreitos limites de
cognição do “habeas corpus”.
Demais, haveria, se conhecida a
ordem neste particular e deferida a pretensão, ofensa ao princípio
do contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
Daí
porque,
na
questão,
não
conheço do “writ”.
Quanto ao mais, o “mandamus”
não merece mesmo acolhida.
Consoante as peças juntadas aos
autos, o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a
sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249510-27.2024.8.26.0000 -Voto no 45731-rc
4
suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I,
c.c. art. 29 do Código Penal, cuja denúncia já fora oferecida pelo
“Parquet”, e devidamente recebida pelo nobre Juiz “a quo” por
respeitável despacho datado de 16/08/2024 (fls. 108/110, dos
autos originários).
Trata-se, o roubo circunstanciado,
de crime grave que, cada vez mais e de forma incessante, vem
atormentando a sociedade em geral, além de desvelar a
periculosidade de seus agentes. Por isso, a prudência aconselha a
manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos
necessários.
Com efeito, presente qualquer das
hipóteses que autorizam a prisão preventiva, estabelecidas pelos
artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal, ou assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria -, é o quanto basta para a decretação
da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo
Juiz da causa, não se podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio
a mesma certeza que se exige para a condenação.
Também não pode ser acolhida a
alegada falta de fundamentação da r. decisão impugnada. O MM. Juiz
de Direito, ao contrário do alegado, apontou, aliás, de forma robusta,
os motivos ensejadores da manutenção da medida cautelar. Basta,
para tanto, uma rápida mas atenta leitura da r. decisão de fls. 45/46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249510-27.2024.8.26.0000 -Voto no 45731-rc
5
daqueles autos da ação penal.
“In casu”, como se pode verificar, o
decreto prisional foi devidamente fundamentado em fatos
concretos, assentado na imprescindibilidade da prisão para
elucidação da conduta criminosa narrada pela autoridade policial,
cuja decisão foi exarada por MM. Juiz que teve contato direto com os
fatos.
Também, nesse passo, não pode
ser acolhida a alegação de desrespeito ao princípio constitucional da
presunção de inocência, até porque a prisão preventiva é prevista e,
pois, devidamente autorizada pela legislação processual penal em
vigor. Na lição do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, com
suporte na jurisprudência:
"Não obsta a denegação da liberdade provisória o fato
de militar em favor do preso a presunção de inocência
consagrada no inciso LVII, do artigo 5o, da CF. A Carta
Magna não veda com tal dispositivo a decretação de
qualquer espécie de prisão provisória, desde que
preenchidos os requisitos legais, e muito menos
autoriza indiscriminadamente a liberdade provisória,
pois sujeita esta à previsão da lei (art. 5o, LXVI)”. (cf.
Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, São
Paulo, 2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249510-27.2024.8.26.0000 -Voto no 45731-rc
6
Assim, a manutenção da prisão do
paciente é de rigor, porque, como já dito alhures, existindo prova da
materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, presentes
os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é o quanto
basta para a adoção da medida extrema, não se podendo
argumentar, então, desproporcionalidade da decisão adotada.
Em suma, não há, ao menos por
enquanto, qualquer constrangimento ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, CONHEÇO, EM
PARTE, DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS, DENEGANDO-A NA
PARTE CONHECIDA.